Tribunal: STF
Processo: HC 69024
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DIRETORES, SUPERINTENDENTES E  GERENTES  DE
AGENCIAS DO BANCO ITAU S/A. EXPEDIÇÃO GENERALIZADA,  POR  AUTORIDADES
JUDICIÁRIAS, DE  MANDADOS  DE  ENTREGA  IMEDIATA,  EM  CRUZEIROS,  DE
QUANTIAS BLOQUEADAS, EM CRUZADOS NOVOS, COM COMINAÇÃO DE PRISÃO,  POR
PRETENSO CRIME DE DESOBEDIENCIA.
         Configuração de constrangimento ilegal,  por  tratar-se,  na
hipótese, de depositos que, por força de lei, foram  transferidos  em
bloco, para o Banco Central do Brasil, escapando, por essa  forma,  a
administração  das  instituições  financeiras  a   que   se   achavam
vinculados e, consequentemente, ao poder de disposição dos pacientes,
a quem cumpre, tão-somente, registrar a  ordem  judicial  e  fazer  a
devida  comunicação  a  referida  autarquia,  para  as   providencias
necessarias ao cumprimento do mandado.
         Ordem concedida.